Tribunal: TJSP
Processo: 1014568-14.2020.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC). Contrato bancário. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Mútuo fraudulento, com descontos em benefício previdenciário. Perícia grafotécnica. Comprovada falsidade de assinatura da consumidora. Inexistência de hígida relação jurídica entre as partes. Responsabilidade

Ementa:
Apelação. Relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC). Contrato bancário. Demanda declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido indenizatório por danos morais. Mútuo fraudulento, com descontos em benefício previdenciário. Perícia grafotécnica. Comprovada falsidade de assinatura da consumidora. Inexistência de hígida relação jurídica entre as partes. Responsabilidade objetiva do prestador de serviços (art. 14 do CDC). Obrigação da instituição financeira de zelar pela segurança e idoneidade de sua atividade, adotando as cautelas necessárias para evitar a perpetração de fraudes. Não o fazendo, tem-se que a instituição financeira concorreu para o evento e assumiu os riscos inerentes à atividade. Ausente excludente de responsabilidade. Repetição do indébito devida. Dano moral configurado, porquanto ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua demonstração. Situação que ultrapassa o mero aborrecimento. Quantum indenizatório que se revela razoável e adequado (R$ 10.000,00). Custas processuais. Art. 1.098, § 5o, das NSCGJ. Parte autora vencedora e beneficiária da gratuidade da justiça desde o início do processo. Parte ré, vencida, condenada ao recolhimento das custas iniciais. Acerto. O recolhimento da taxa judiciária incumbe à parte vencida e é destinada ao Poder Judiciário, não à parte vencedora. Gratuidade que não significa isenção tributária. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.